Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO. IRDR 2017.00.2.011208-8 TJDFT. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. o que não se verifica no acórdão recorrido.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.